Tribunal: TJDFT
Processo: 0711381-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. ADEQUAÇÃO DE CARÊNCIAS. DIFERENÇA PAGA NO MÊS SUBSEQUENTE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida em que pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento de verba salarial referente a junho/2022, além da reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes das irregularidades nos pagamentos. Narra que: a) foi admitida, por contrato temporário, como professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; b) o contrato teve início em fevereiro/2018 e término em dezembro de 2022; c) em razão de erro operacional, em junho/2022 não recebeu a integralidade do pagamento, somente uma diferença de exercícios anteriores, e d) a ausência de pagamento gera a reparação por danos extrapatrimoniais.

II. O Distrito Federal, em defesa, argumenta que : a) em consulta ao sistema de gestão dos professores substitutos - Khronos, o setor técnico constatou que a requerente atuou como professora substituta no ano letivo de 2022 em quatro carências; b) em junho/2022, o fim de vigência da carência estava previsto para 28.05.2022, sem previsão de pagamento na folha 06/2022; c) no entanto, em 30.06.2022, a carência teve a vigência alterada para 25.07.2022 e posteriormente para 22.12.2022; d) o acerto de pagamento do período de 29.05.2022 a 30.06.2022 foi lançado na folha 07/2022, conforme cópia do contracheque extraído do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH, e e) inexistem valores pendentes de regularização financeira.

III. Em réplica, a requerente reconheceu a efetivação do pagamento referente ao mês de junho e postulou o prosseguimento da ação quanto ao pedido reparatório por dano extrapatrimonial.

IV. Recurso ora interposto pelo ente federativo contra a sentença de procedência do pedido (condenação do ente federativo àquele título, em R$ 3.000,00).

V. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resulta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.

VI. No caso concreto, resultou incontroverso que o ente federativo efetuou o pagamento do mês de junho/2022 no contracheque de julho/2022. Além disso, conforme pontuado na sentença revista, “[...] em abril de 2022, a autora recebeu a diferença devida de sua remuneração que deveria ter sido paga em março de 2022 (...) e, em maio de 2022, a autora recebeu a diferença devida de sua remuneração que deveria ter sido paga em abril de 2022 [...].

VII. Entrementes, os atrasos teriam sido ocasionados pela necessária (e razoável) adequação das folhas de pagamento às sucessivas renovações das carências ocupadas.

VIII. A par de não evidenciada a total omissão estatal, a servidora não comprovou os danos experimentados, notadamente que os fatos tenham causado descontrole financeiro a ser necessário empréstimo (constrangimento) ou a impedido de honrar as obrigações financeiras ou de garantir o sustento de sua família.

IX. Não comprovado, portanto, o nexo causal entre a conduta (lícita) do Distrito Federal e os alegados abalos aos atributos da personalidade (internos e/ou externos) da parte demandante (Código Civil, artigos 12 e 186).

X. Desse modo, a situação vivenciada pela requerente não supera os limites do mero dissabor e não subsidia o alegado dano extrapatrimonial à míngua de demonstração de afetação à integridade psicológica ou de consequências subjetivas mais gravosas à parte demandante (preservada a esfera da integridade moral e/ou psicológica da personalidade).

XI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido de reparação a título de danos extrapatrimoniais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.